Tribunal: TJMT
Processo: 1018362-21.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018362-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RENATO TOMAZINE - CPF: 948.887.521-68 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE AMEAÇA À POSSE – INOCORRÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – ASUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 561, AMBOS DO CPC –- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interdito proibitório é a ação de preceito cominatório utilizado pela parte para impedir agressões iminentes que ameaçam a sua posse.
2.
Assim, para a concessão da mencionada tutela se faz necessário verificar: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. 3. No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada e não do agravado, pois este, limita-se tão somente a justificar a legalidade de sua conduta dizendo que seu pai é legítimo proprietário do imóvel. 4. Ausentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC, deve ser indeferida a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO TOMAZINE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1014674-06.2021.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar ao réu/agravante que “
se abstenha de praticar atos que possam turbar a posse da requerente, sob pena de incorrer em multa, arbitrada no patamar equivalente a R$ 20 mil
”, e, ainda, à multa por cometimento de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77 do CPC, por verificar que “
existem evidências concretas que dão conta de que a requerente exerce, de modo contínuo e ininterrupto o direito de posse sobre o imóvel ‘sub judice’
” e que o réu/garante tentou “
interpor obstáculos para que a requerente passasse a fruir da posse do imóvel
”, anotando, ainda, que, ao contrário do alegado pelo réu na contestação, não há prova de que seu pai adquiriu o domínio da área nos idos de 2012 (cf. Id. nº 66026881 dos autos de origem).

O agravante reprisa a tese de defesa exposta na contestação, reafirmando que seu pai, Nelson Tomazine, recebeu o imóvel objeto da lide, identificado como “
Lote nº 67-1/04
”, com área de 10 mil m2, como forma de pagamento de um negócio jurídico celebrado em dezembro de 2012 com Sílvio Carlos Alves, este que, por sua vez, teria adquirido o imóvel da própria autora/agravada em setembro de 2007.

Narra que, em 2007, a Imobiliária/agravada, à época proprietária de imóvel de ampla extensão, “
promoveu o parcelamento do solo em parcelas de 1 hectare (10 mil m2), comercializando tais chácaras
”, sendo uma delas, ora objeto da lide, adquirida por Sílvio Carlos Alves pelo preço de R$ 50 mil, e insiste em que, no presente ano, a agravada “
passou a tentar uma composição com o requerido/agravante e seu genitor, a fim de tentar rescindir o contrato realizado anteriormente, porém as ofertas e propostas foram muito distantes do valor de avaliação do imóvel, sobretudo pela valorização ocorrida desde 2007
”, e repete que, frustrada em seu intento de retomada do domínio do bem, “
a Imobiliária visa expulsar o proprietário do local para possivelmente realizar novo loteamento
” (sic – cf. Id. nº 105256475 - Pág. 5).

Por fim, sustenta que “
a posse e propriedade era baseada em relação contratual, eis que não houve rescisão
”, e que “
ficou sem o bem que era de sua propriedade, bem como não recebeu os valores devidos pelo imóvel em questão, sobretudo de sua família
”, daí porque pede provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de liminar, e, de imediato, seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. nº 105256475 - Pág. 12/13).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. (Id. nº 107290984).

As contrarrazões foram apresentadas, refutando integralmente as razões de recurso e pugnando pelo seu desprovimento. (cf. Id. nº 110558453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, em uma primeira perspectiva de abordagem, compulsando o emaranhado de elementos de convicção existentes no processo, mormente o teor das matrículas imobiliárias acostadas ao ID n.º 62454832, págs. 1/3 e ID n.º 62454837, págs. 1/7, em um juízo de cognição não-exauriente, observa-se que
existem evidências concretas que dão conta de que a requerente exerce, de modo contínuo e ininterrupto o direito de posse sobre o imóvel ‘sub judice’.

Esmiuçando o material cognitivo engendrado na relação processual, infere-se que também existem sinais exógenos, pautados em um juízo denso de probabilidade, de que
o réu norteou sua conduta no sentido de interpor obstáculos para que a requerente passasse a fruir da posse do imóvel ‘sub judice’, na exata medida em que, no dia 29 de julho de 2021, tentou praticar atos de esbulho do imóvel
, resultando em realização de Boletim de Ocorrência – B.O n.º 2021.190759, lavrado junto a Delegacia de Polícia desta Comarca (ID n.º 62455927), conforme, inclusive, se evola do teor das declarações prestadas pelo informante, ouvido na audiência de justificação.

O requerido apresentou contestação, oportunidade em que defendeu que seus pais celebraram, em dezembro de 2012, instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel com o Sr. Silvio Carlos Alves, que, por sua vez, havia celebrado contrato de promessa de compra e venda do imóvel com a requerente em setembro de 2007. Ocorre que, compulsando detidamente o feito, máxime do contrato acostado ao ID n.º 63229164, págs. 2/8,
verifica-se que a descrição do imóvel feita no contrato que o requerido usa para fundamentar o seu direito de posse não possui relação de semelhança com o imóvel ‘sub judice’.
Ademais, diferentemente do que o requerido alega – de que o Sr. Silvio adquiriu o imóvel da requerente –, o contrato descreve que o Sr. Silvio adquiriu o imóvel do Sr. Lucimar (‘vide’ cláusula “Da Escritura do Imóvel Vendido” do contrato acostado ao ID n.º 63229164, págs. 2/8).

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu direito de usufruir da área ‘sub judice’ (‘periculum in mora’). E, isso se justifica porque o abrupto impedimento à perfeita fruição e gozo do direito de posse do imóvel pode representar a perpetração de prejuízos materiais de grande dimensão.

Assim, da forma que se apresenta a situação, com o propósito de buscar a preservação de direitos, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pela existência do direito de posse e que foi repentinamente obstaculizado por parte do requerido — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que decurso do tempo pode catalisar — (‘periculum in mora’), restaram perfeitamente delineados, considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido postulado em sede de tutela de urgência.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado por Trevisol Empreendimentos Imobiliários Ltda, para o fim de:

a) Determinar que o requerido se abstenha de praticar atos que possam turbar a posse da requerente, sob pena de incorrer em multa, arbitrada no patamar equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese de inadimplemento da obrigação de fazer [art. 537 do Código de Processo Civil];

b) Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso IV do Código de Processo Civil.

Extraia-se, como corolário natural, mandado proibitório, fazendo consignar as especificações e os comandos chancelados no âmago do presente veredicto”
(cf. Id. nº 66026881 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Conforme estabelece o art. 568 do CPC, aplicam-se ao interdito proibitório as disposições pertinentes à manutenção e à reintegração de posse (arts. 560 e seguintes), de modo que incumbe ao autor provar o exercício da posse sobre a coisa litigiosa, o justo receio de ser molestado em seu direito possessório e a data da ameaça.

No caso, como visto, após formação do contraditório, o MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela por admitir que houve demonstração suficiente do exercício de posse da Imobiliária sobre o Lote nº 67-1-04 e da ameaça ao suposto direito possessório pelo réu/agravante, caracterizado pelas suas tentativas de ingresso no perímetro do imóvel, cujas datas foram registradas nos Boletins de Ocorrência lavrados pelas partes.

Nas razões recursais, o réu não se queixa, propriamente, de desacerto técnico da r. decisão agravada, pois sequer tangencia a questão dos requisitos à concessão liminar do interdito proibitório; não nega o exercício de posse por parte da Imobiliária/autora/agravada, não nega a tentativa de entrar no imóvel, não faz impugnação às datas e nem à individualização do bem objeto da lide, limitando-se a justificar a legalidade de sua conduta dizendo que seu pai é legítimo proprietário do imóvel.

Ocorre que, como se sabe, a pretensão de defesa de direito possessório pode ser ajuizada até mesmo contra o próprio detentor do domínio da coisa litigiosa, pois, nos termos do art. 557, parágrafo único, do CPC, “
não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
”.

Assim, não havendo impugnação específica quanto ao preenchimento dos requisitos à concessão liminar do interdito proibitório, mas somente alegação de domínio sobre o bem objeto da lide, não enxergo, a princípio, traços de “
error in judicando
” que justifique a pretendida suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Ademais, não verifiquei a presença dos requisitos presentes no artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para a concessão da mencionada tutela provisória: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.

No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada, mormente porque o agravante, conforme dito alhures, não reclama, propriamente, de desacerto técnico da r. decisão agravada, pois, sequer tangencia a questão dos requisitos à concessão liminar do interdito proibitório; não nega o exercício de posse por parte da Imobiliária/autora/agravada, não nega a tentativa de entrar no imóvel, não faz impugnação às datas e nem à individualização do bem objeto da lide, limitando-se tão somente a justificar a legalidade de sua conduta dizendo que seu pai é legítimo proprietário do imóvel.

Pelo exposto, ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da pretensão recursal (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC), nego provimento ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022